Tribunal: TJPA
Processo: 0816989-94.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816989-94.2023.8.14.0028

APELANTE: DANIELE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0816989-94.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DANIELE FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: GUSTAVO ROCHA SALVADOR

APELADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Contratação comprovada. Descontos regulares. Inexistência de dano moral ou repetição de indébito. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por DANIELE FERREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, movida contra o BANCO BMG S/A. O Juízo de primeiro grau considerou legal a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da documentação apresentada pela instituição financeira.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e da consequente reserva de margem consignável (RMC), bem como a existência de descontos indevidos e eventual direito à restituição de valores e indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

O contrato assinado eletronicamente pela apelante, acompanhado do certificado de conclusão da formalização eletrônica, biometria facial e documentos pessoais, comprova a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

4.

Os extratos bancários demonstram a realização de saques mediante a utilização do cartão de crédito consignado, afastando a alegação de desconhecimento do serviço contratado.

5.

O desconto mensal de 5% sobre o benefício previdenciário em razão da RMC é permitido pela legislação e integra uma modalidade de crédito distinta do empréstimo consignado tradicional, sendo devidamente informado no contrato assinado pela parte autora.

6.

A instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, somente pode ser responsabilizada quando comprovada a falha na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso concreto, conforme previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça estaduais estabelece que, sendo comprovada a contratação do cartão de crédito consignado e a disponibilização dos valores ao consumidor, inexiste ilicitude nos descontos realizados e, consequentemente, não há fundamento para a repetição de indébito ou para a indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando demonstrada por contrato assinado eletronicamente, certificado de formalização, biometria facial e extratos bancários que evidenciem a disponibilização do crédito ao consumidor. 2. O desconto mensal referente à RMC, limitado a 5% do benefício previdenciário, é regular quando autorizado contratualmente. 3. A inexistência de falha na prestação do serviço bancário afasta o dever de indenizar por danos morais e a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, j. 30/06/2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bretão, 11ª Câmara Cível, j. 29/06/2022; TJPR, Apelação Cível 0008653-47.2020.8.16.0170, Rel. Juiz Antonio Domingos Ramina Junior, 14ª C.Cível, j. 27/06/2022; TJPR, Apelação Cível 0004103-60.2021.8.16.0077, Rel. Des. Shiroshi Yendo, 15ª C.Cível, j. 13/06/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

DANIELE FERREIRA DOS SANTOS
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID
22170467)
a
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais
,
movida em face do
BANCO BMG S/A.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando a ação totalmente improcedente, ao fundamento de que não existe ilegalidade no contrato firmado entre as partes diante do contrato e extratos bancários juntados na contestação.

Segue o dispositivo:

“
Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, I e IV do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82 do CPC, sendo que tal verba tem exigibilidade suspensa face à gratuidade de Justiça deferida, na forma do art. 98 e 98, § 3º c/c 99, § 3º todos do CPC.
”.

Em suas razões (PJe ID 22170468) a apelante afirma que o Banco Recorrido, imbuído de má-fé, e contrariando a lei, impôs a Recorrente a chamada reserva de margem consignada. Em razão disso, todos os meses são efetuados descontos indevidos em seu benefício. Afirma a recorrente que nunca utilizou o cartão supostamente contratado com a recorrida e que seria ilegal o contrato de RMC quando não comprovada a sua contratação.

Ante o exposto, requer:

“a) A nulidade integral do contrato de reserva de margem consignável averbado no benefício previdenciário da parte Recorrente, bem como dos descontos de cartão crédito, pelos fatos e fundamentos apresentados; b) A declaração de inexistência da contratação de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RMC (cartão de crédito), igualmente da RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), sendo a parte Recorrida condenada a restituir em dobro os descontos realizados a título de empréstimo sobre a RMC; c) Alternativamente, caso Vossas Excelências entendam que o contrato não deva ser declarado nulo em sua integralidade, seja declarada nula a cláusula contratual que permite o desconto contínuo de valor proporcional do mútuo pela fatura mínima do cartão, com a READEQUAÇÃO/CONVERSÃO do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado pessoal, sendo os valores já pagos a título de empréstimo sobre a RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, devendo o excedente ser restituído em dobro à parte Recorrente; d) A condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor que for arbitrado pela Colenda Câmara, cuja importância deverá ser compatível com os danos sofridos, conforme fundamentação retro, deixando como sugestão o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e) A especificação dos consectários legais (juros e correção monetária) incidentes sobre o valor da condenação, bem como os seus respectivos marcos de fluência, requerendo que em relação aos danos materiais, a correção monetária e juros de mora sejam aplicados desde a data de cada desconto e quanto aos danos morais, incida juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da celebração do contrato ou do primeiro desconto; f) A condenação da parte Recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% do valor da condenação;
”.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção do
decisum
(PJe ID

22170470
).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 22170453 - Pág. 4.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RMC para nominar a Reserva de Margem para Cartão de Crédito.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”.

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante do contrato assinado eletronicamente (PJe ID

22170460 - Pág. 7 a 8), certificado de conclusão da formalização eletrônica (PJe ID 22170460 - Pág. 5), biometria facial (PJe ID 22170460 - Pág. 3 e 4), os documentos pessoais da parte autora (PJe ID 22170460 - Pág. 1 e 2), saques feitos mediante a utilização do cartão de crédito consignado presentes no extrato bancário do cartão de crédito contratado (PJe ID 22170459) e comprovante de pagamento do saque autorizado (PJe ID 22170458).

Ademais, analisando o contrato assinado pela apelante é possível verificar que não houve erro de informação, uma vez que consta no contrato, em destaque, a modalidade contratada, qual seja: “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO

PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

Ainda, diante da existência de saque complementar, não é verossímil a alegação do apelante de que desconhece o serviço contratado,
uma vez que a contratação de empréstimo consignado não possibilita ao contratante saques complementares.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar o voto:

“A parte Autora afirma não ter realizado o negócio com o Requerido, e, ainda sim, viriam sendo descontados valores em seu benefício previdenciário. A instituição financeira, por sua vez, sustenta que o contrato foi regularmente celebrado, apresentando o instrumento contratual e documento pessoal, desincumbindo-se de seu ônus probatório quanto à celebração da avença, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Neste ponto, é válido ressaltar que a assinatura e as rubricas que constam do contrato apresentado pela instituição financeira possuem similitude com as da procuração e do documento de identidade trazidos com a petição inicial. Lado outro, ainda que se trate de contrato de adesão, não há falar em ausência de contratação ou mesmo erro de consentimento, posto que a requerente não nega ter tomado o empréstimo. Forçoso reconhecer, portanto, que houve a contratação pela autora do cartão de crédito com margem consignável e do empréstimo em questão, por livre e espontânea vontade, tendo aderido a todos os termos dos contratos e sendo a quantia disponibilizada e sacada pela autora, por meio do cartão de crédito. Assim, ao realizar os descontos em consignação, o Banco apenas estava no exercício regular do seu direito e em total harmonia com as cláusulas do pacto firmado entre as partes.”.

Dessa forma, temos um contrato devidamente assinado por
DANIELE FERREIRA DOS SANTOS
, não havendo nada de nulo ou anulável na pactuação, que afasta os danos morais e repetição de indébito pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/04/2025